Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS INEXISTENTES. INADIMPLEMENTO DO AGRAVADO AINDA NÃO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. O inadimplemento do agravado em relação aos honorários advocatícios devidos à agravante ainda não está configurado, uma vez que o termo final para o respectivo pagamento é a expedição do formal de partilha nos autos do inventário que, todavia, não ocorreu.
3. Como o pedido de reserva de honorários se baseia na mera possibilidade de que ocorra eventual, futuro e ainda incerto descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte do agravado, não há que se falar em probabilidade do direito, assim como em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.